Tribunal: STF
Processo: HC 206673
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Daniel de Lima Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar – STM.
    A impetrante sustenta, em síntese, que,
    “desde 05/05/2020, [o paciente] não é mais Soldado, a cassação do Acórdão do Superior Tribunal Militar, […], que por maioria, rejeitou a preliminar suscitada pelo ministro Presidente Luis Carlos Gomes Mattos para anular a sentença condenatória e conceder, de ofício, ordem de Habeas Corpus para trancar a Ação Penal Militar 7000064-26-2019.7.02.0002, pois ausente a necessária condição de procedibilidade/prosseguibilidade, qual seja, ser Militar da ativa para responder ao delito de deserção.
    Repisa-se, propositadamente, Daniel de Lima Pereira não é mais soldado desde 05/05/2020. E, mesmo com a explícita ‘ilegitimidade passiva superveniente’ o que é ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da Ação Penal Militar, insiste a Corte de Apelação da Justiça Militar da União em determinar que a ‘pena tipicamente militar’ seja executada.
          […]
    É expresso o Código de Processo Penal Militar em dizer da necessidade de reinclusão para que possa instaurar ou prosseguir ‘Ação Penal Militar’ em que se acusa no crime de Deserção. O que ocorreu quando o Sr. Daniel de Lima Pereira se apresentou na Organização Militar em 22/01/2019, momento em que foi preso, entretanto foi excluso posteriormente em 05/05/2020, sem justificativas razoáveis para tanto” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    Alega, ainda, que
    “[a] defesa, […] não só está fundamentada em dispositivos da legislação militar, como também com a doutrina e em conformidade com julgados do STF, mantém firme o pedido de extinção do processo em casos de ilegitimidade passiva superveniente se desdobra em consequente absolvição” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “01. - […] seja analisada e reconhecida a prescrição da pretenção punitiva estatal, considerando o marco temporal da publicação da sentença, a pena abaixo de 01 ano e a prescrição de 02 anos, conforme os art. 123, IV e 125, VII e §5º, II ambos do CPM, e nessa esteira, a punibilidade seja extinta, com a devida absolvição aplicando-se o art. 439, f, Código de processo Penal Militar;
    02. - …] seja levada ao plenário de Ministros para que conceda a ordem e, em consectário, frente à importância da temática para inúmeros jovens brasileiros e diante de tantos julgados desta Corte Suprema […] seja proposta e posteriormente aprovada Súmula Vinculante em conformidade com o art. 103-A, §§1º, 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer a necessária segurança jurídica […] firmando, em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da Ação Penal Militar, mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto e, por consequente, extinguir a punibilidade e absolver o cidadão civil;
    03. - […] cassar o acórdão do STM, DJe 176/2020, de 30/09/2020, […]
    04. - […]
    04.1- suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;
    04.2 - […] concessão da da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; e,
    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU […]” (pág. 19 do documento eletrônico 1) . 
    É o relatório. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
    Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401” (HC 149.092/DF, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. […] II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes. III – Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da ação penal” (HC 115.754/RJ, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC 108.197/PR, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida” (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção. 
    Com relação ao pedido de que este feito seja levado a Plenário para o fim de posterior apresentação de Proposta de Súmula Vinculante, registro que, em razão de sua extensa pauta, bem como de inúmeros pedidos apresentados em mesa daquele Colegiado, e em se tratando de indiscutível caso de concessão da ordem por orientação consolidada do STF, a recomendação é a de que o julgamento seja por decisão monocrática dos Ministros da Corte, para melhor racionalização dos trabalhos.
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar e determinar o trancamento da ação penal militar em curso. 
    Intime-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
    Relator